Tribunal: TJBA
Processo: 8163027-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163027-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: VANESSA MACHADO BARBOSA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 608 DO STJ. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO PRESCRITO COM FINALIDADE TERAPÊUTICA. RELATÓRIOS MÉDICOS ACOSTADOS ATESTAM A CONDIÇÃO DE SAÚDE DA PARTE AUTORA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE HUMANA. HONORÁRIOS MAJORADOS. SÚMULA 1059 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Comprovação de quadro de obesidade mórbida e múltiplas comorbidades. Indicação expressa por profissional habilitado para internação em clínica especializada. Competência exclusiva do médico assistente para definição da terapêutica adequada, aplicação da Lei nº 14.454/2022. Obrigatoriedade de cobertura de tratamento não listado quando houver eficácia comprovada e prescrição fundamentada. Súmula 608 do STJ. Prevalência dos direitos fundamentais à saúde e à vida (art. 6º, da CF/88 e art. 51 do CDC).

2.

Majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, e do Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8163027-39.2022.8.05.0001
, no qual figuram como Apelante e Apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII